Tribunal: TJES
Processo: 5004726-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004726-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA FERREIRA INACIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004726-17.2025.8.08.0014

Recorrente: NEON PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorrida: ANA LÚCIA FERREIRA INÁCIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por NEON PAGAMENTOS S.A. contra sentença que determinou o restabelecimento da conta de titularidade da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sustenta a regularidade do bloqueio, realizado por motivos de segurança, conforme os Termos de Uso. Alega ausência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório arbitrado. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há legalidade no bloqueio da conta digital de pagamento realizado pela instituição financeira; (ii) determinar se está caracterizado dano moral indenizável decorrente da conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Analisando as alegações recursais em confronto com o conjunto fático-probatório dos autos, constato que não assiste razão à parte recorrente.

4.
Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade do bloqueio realizada na conta bancária do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.
Entretanto, verifico que a recorrente
não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua conduta
, tampouco demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço. A alegação genérica de bloqueio preventivo por “motivos de segurança” não se mostra suficiente para justificar a medida extrema adotada.

6.
A instituição financeira
não especificou quais seriam as supostas irregularidades ou movimentações suspeitas
que motivaram o bloqueio, nem apresentou qualquer documento comprobatório nesse sentido. Ademais,
deixou de prestar informações claras e objetivas à consumidora
, bem como
não lhe assegurou o contraditório e a ampla defesa
antes da suspensão da conta, o que evidencia
conduta arbitrária
e caracteriza
falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.
O bloqueio de conta bancária, como ocorrido no caso em tela, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Sentença única de procedência e de parcial procedência. Recurso da ré . Bloqueio de contas da autora no Mercado Pago e Mercado Livre sob alegação de infringência dos termos da plataforma. Correta a condenação da ré na obrigação de fazer de reativar as contas da autora, observado que: (i) não houve prévia notificação à autora a respeito do bloqueio, (ii) ela não foi informada sobre o motivo específico da suposta violação aos termos da plataforma; (iii) os prints da tela sistêmica não comprovam a fraude imputada à autora; (iv) o bloqueio perdurou mais de um mês e a conta foi reativado somente durante o processo. Contraditório não respeitado. Lucros cessantes devidos, observado o que a autora deixou de ganhar em razão do bloqueio indevido, e que serão objeto de análise em cumprimento de sentença . Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10123664520238260003 São Paulo, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 12/09/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . APELAÇÃO DAS RÉS DESPROVIDA. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO IMOTIVADA DA CONTA. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA MERCADO PAGO (MERCADO LIVRE) CONFIGURADA . RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais . Sentença de parcial procedência. Recurso das rés. Responsabilidade contratual das rés. Incidência do CDC no caso concreto . Suspensão imotivada. Ausência de explicação quanto às razões do bloqueio da conta e dos valores do consumidor. Falha na prestação do serviço e prática de conduta comissiva ilícita pelas fornecedoras. Desbloqueio da conta mantido . Danos morais. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da suspensão imotivada, ilícita e abusiva das empresas rés, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Ausência de excesso do valor. A quantia de R$ 5 .000,00 situou-se dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora e atendeu as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes desta Turma Julgadora em casos envolvendo as rés. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002630-15.2023.8 .26.0484 Penápolis, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024).

8.
Por conseguinte, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados à recorrida, decorrentes dos transtornos gerados pelo bloqueio da conta, afetando diretamente sua vida privada e financeira.

9.
Nesse aspecto, entendo como devido o imediato desbloqueio da conta da recorrida. Outrossim, a postura da recorrente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando à recorrida direito ao recebimento de dano moral indenizável, conforme disposto em sede de sentença:

Nessa senda, embora a parte requerida tenha pautado sua defesa no argumento de que não houve ato ilícito em sua conduta, vejo que ela não demonstra os motivos que levaram o bloqueio da conta da parte autora, com a devida comprovação de suas alegações.

Para se desincumbir-se do referido ônus probatório, deveria a parte requerida ter apresentado defesa indireta do mérito com a devida comprovação, pois somente assim seria possível a este Juízo avaliar se a conduta da parte requerida estaria de acordo com os termos de uso.
Sem essa comprovação, entendo que o bloqueio da conta da parte autora é injustificado e, portanto, indevido.

[...]

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda na recusa renitente da requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. E mais, eclode a irresignação do postulante com
a negativa da requerida em reestabelecer sua conta, impossibilitando-a de pagar suas contas.

Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos quotidianos para adentrarem a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária.

10.
Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

11.
Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pelo bloqueio de conta bancária sem justificativa plausível, situação que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja a obrigação de liberação da conta, bem como indenização por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-SP - Apelação Cível: 10123664520238260003 São Paulo, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 12/09/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024); TJ-SP - Apelação Cível: 1002630-15.2023.8 .26.0484 Penápolis, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)